Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0715303-41.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS PALMA PINGITORI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUCAS PALMA PINGITORI impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na sua eliminação do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal por inaptidão na fase de sindicância da vida pregressa. O impetrante alega que: 1) preencheu o formulário de informações confidenciais com os dados que considerou relevantes, para análise da sua vida pregressa, por isso não fez constar a existência de duas ocorrências policiais sem características delituosas; 2) as ocorrências policiais foram registradas há quatro e oito anos e não possuem relevância para abalar sua idoneidade, tanto que foi aprovado no concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás e exerce suas atividades sem qualquer fato desabonador desde 8/3/21; 3) o edital prevê as condutas que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato, dentre as quais omitir registro relevante sobre sua vida pregressa, o que não ocorreu, ante o juízo de ausência de relevância das questões descritas nas ocorrências policiais; 4) a fundamentação adotada pela banca examinadora para justificar a sua eliminação do certame ofende o princípio da presunção de inocência e contraria a jurisprudência sobre a matéria. Requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de liminar, para que a autoridade impetrada assegure o seu direito de prosseguir no certame, mediante convocação para o Curso de Formação Profissional. É o breve relatório. Decido. Diante da declaração de hipossuficiência e da análise do contracheque emitido pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (ids. 46017658 e 46017660), defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” O edital do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal prevê a realização de cinco fases, quais sejam: prova objetiva, teste de aptidão física, prova de aptidão psicológica, sindicância da vida pregressa e curso de formação profissional (id. 46017661, págs. 13/4). O impetrante foi aprovado nas três primeiras fases, mas foi considerado inapto na sindicância da vida pregressa, sob os seguintes fundamentos apresentados pela banca examinadora (id. 46017664, págs. 3/4): “Consta como envolvido a ocorrência policial No 7597/2015, da 17°, PC/DF, em 14/09/2015, de natureza: (FOI ENCONTRADO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E BALANÇA DE PRECISÃO) - Ocorrência Policial N° 2932/2019, da 12° DP, PCDF ITENS COLHIDOS APÓS ANÁLISE DA FIC DO CANDIDATO: APÓS A ANÁLISE DA FIC DO CANDIDATO LUCAS PALMA PINGITORI, FOI CONSTATADO QUE O CANDIDATO NÃO MENCIONOU NA FIC FATO OCORRIDO COM ELE QUE GEROU A OCORRÊNCIA 7597/2015-0 (tel:7597/2015-0) DA 17a DP, NA QUAL LUCAS É COLOCADO COMO ENVOLVIDO, MAS QUE TRAZ A SEGUINTE NARRATIVA: [...] ‘Compareceu a esta delegacia de polícia guarnição da PMDF composta pelo SGT Cleyton Alves e SD Roberto Vieira informando-nos que em hora, data e local citados no presente boletim, realizavam patrulhamento na região da M Norte/Taguatinga Norte, quando acharam suspeita a atitude do condutor de um veículo Renault Duster, optando por realizar a abordagem. O veículo era conduzido por Lucas Palma Pingitori, que estava só no veículo. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Lucas, porém, no interior do veículo foi encontrado sob o banco do motorista um simulacro de arma de fogo tipo pistola e no console do carro uma balança de precisão. Lucas, que não possui antecedentes criminais, assumiu a propriedade de tais ítens, porém, não soube explicar para que finalidade faria uso dos mesmos.’ SEGUNDO FATOR QUE VALE O REGISTRO, O CANDIDATO TAMBÉM NÃO MENCIONOU NA FIC FATO OCORRIDO COM ELE QUE GEROU A OCORRÊNCIA 2932/2019-0 (tel:2932/2019-0) DA 21a DP, NA QUAL GUILHERME ESTÁ COMO ENVOLVIDO E A OCORRÊNCIA ENCONTRA-SE EM APURAÇÃO ATÉ O MOMENTO PRESENTE. Nos termos do item 16.1 do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2022 - SEEC-DF, a presente investigação de vida pregressa tem por objetivo apurar a idoneidade e a conduta ilibada dos candidatos, por intermédio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, não estando adstrita a meras condenações penais, avaliando se as condutas do candidato são compatíveis com aquelas esperadas para o ocupante do cargo público em questão. Desta forma, é certo que o citado candidato não se amolda ao perfil esperado para um ocupante cargo público de Policial Penal do Distrito Federal.” (grifos nossos). Da análise dos fundamentos apresentados pela banca examinadora, verifica-se que as ocorrências policiais registradas em 2015 e em 2019 não ensejaram o ajuizamento de ações penais, pois os fatos nelas descritos encontram-se em apuração. O eg. STF, no julgamento do RE 560.900, sob o rito da repercussão geral (Tema 22), fixou a seguinte tese jurídica: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DE VIDA PREGRESSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. RE No 560.900/DF (TEMA 22). 1. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. 1.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido. 2. A simples pendência de processo sem condenação não justifica um juízo de reprovação moral e restringir a participação do candidato com base em mera existência de processo penal ainda em curso, sem que tenha ele sido condenado nas instâncias ordinárias, evidencia conduta desarrazoada e desproporcional, presente, portanto, o direito líquido e certo invocado. 3. Remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1644163, 07084457120228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). O item 16.11 do edital relaciona fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato e prevê no inc. XVI “[...] omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa” (id. 46017661, pág. 26), fundamento pelo qual a banca examinadora considerou o impetrante inapto para o cargo. No entanto, considerada a jurisprudência sobre a matéria, notadamente do eg. STF, conclui-se que as ocorrências policiais citadas pela banca examinadora para considerar o impetrante inapto na fase de sindicância da vida pregressa não representam registros relevantes para fins de inclusão no formulário de informações confidenciais, tanto que posteriormente aos seus registros em 2015 e em 2019 o impetrante foi aprovado em concurso público para ocupar cargo de mesmas características no Estado de Goiás, em 2021, sem qualquer conduta que afete sua idoneidade. Isso posto, defiro a liminar para determinar o retorno do impetrante ao concurso público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal e permitir sua matrícula no curso de formação profissional. Notifiquem-se as autoridades coatoras, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que prestem informações no prazo de dez dias. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 26 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora